Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL REPRESENTADA POR BOLETO BANCÁRIO SUBMETIDO A PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRESENÇA. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXECUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com o avanço tecnológico e a informatização dos negócios mercantis, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de admitir a execução da chamada duplicata virtual, que, embora não possua existência física, pode ser representada por boleto bancário submetido a protesto por indicação, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97, acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço, cumprindo, assim, os requisitos de exequibilidade previstos no artigo art. 15, II e § 2o, da Lei no 5.474/1968.
2. Constatado, no caso dos autos, que a execução está lastreada em duplicata virtual que cumpre tais requisitos, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, desde que sejam pagas as custas processuais, conforme determinação contida na r. decisão agravada e que não foi objeto do Agravo de Instrumento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.